Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-35.2020.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000285-35.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.837.732/0001-42 (APELANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), GABRIELA LUIZA PEREIRA DA SILVA LAPERCHE - CPF: 030.888.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000285-35.2020.8.11.0020

APELANTE: MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. FALTA DE PROVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução proposta pela Apelante, nos autos da ação de embargos à execução opostos pelo Município. A sentença baseou-se na alegação de que não havia comprovação do fornecimento e consumo de combustível após o reajuste contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as notas fiscais complementares apresentadas pela Apelante são suficientes para comprovar a execução do contrato e a legitimidade da cobrança do crédito pleiteado, considerando a ausência das notas fiscais principais que embasariam tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante não apresentou as notas fiscais principais que deveriam corroborar as notas fiscais complementares, o que compromete a verificação da correspondência temporal entre o fornecimento de combustível e a vigência do reajuste contratual, prejudicando a comprovação da cobrança legítima.

4. O Parecer no 34/2008 da Controladoria Geral do Município, que reconheceu o reajuste, não é suficiente por si só para demonstrar a legitimidade do crédito, uma vez que não há comprovação de que o fornecimento tenha ocorrido após o reajuste, dado o erro na documentação apresentada.

5. A prova oral produzida também não fortaleceu a pretensão recursal, pois o informante confirmou que o aditivo contratual se referia apenas ao saldo remanescente, sem previsão de pagamento retroativo.

6. A inexistência de provas suficientes que demonstrem o fornecimento do combustível após o reajuste impede a configuração do enriquecimento ilícito por parte do Município, uma vez que não há evidência de produto fornecido sem pagamento correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência das notas fiscais principais impede a comprovação da correspondência temporal entre o fornecimento de combustível e o reajuste contratual.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000285-35.2020.8.11.0020

APELANTE: MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Montreal Combustíveis Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia – MT, que, nos autos da ação de embargos à execução opostos pelo Município de Alto Araguaia, julgou procedente o pedido do ente público e extinguiu a execução proposta pela Apelante, sob o fundamento de que não restou comprovado o fornecimento e consumo de combustível após a data do reajuste contratual, qual seja, 16-7-2008.

A Apelante alega, em suas razões recursais, que, a sentença incorreu em má valoração das provas constantes dos autos, ignorando documentos que evidenciam, de forma objetiva e inequívoca, a entrega do combustível ao Município. Sustenta que as notas fiscais complementares apresentadas (IDs 30296382 e 30296385) fazem expressa referência às notas fiscais principais, e que estas últimas estão acompanhadas de canhotos assinados por servidores públicos municipais, comprovando a efetiva entrega e recebimento do produto. Alega ainda que os controles de retirada de produto, constantes dos autos apensados à execução (ID 30291850), foram emitidos pela própria Administração Pública, reforçando a existência da dívida executada.

Outro ponto de destaque na apelação diz respeito ao reconhecimento expresso, pela própria Administração Pública, do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, consubstanciado no Parecer no 34/2008 da Controladoria Geral do Município, que reconheceu a elevação dos preços dos combustíveis e autorizou o reajuste a partir de 16/07/2008. Para a Apelante, a sentença ignorou esse reconhecimento formal da obrigação por parte do ente público, configurando violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

A Apelante também impugna a inversão indevida do ônus da prova, afirmando que demonstrou suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como o pagamento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, ao exigir da Apelante comprovação da inexistência de quitação ou da efetiva entrega do combustível em data posterior ao reajuste, a sentença teria violado regras básicas do devido processo legal.

Por fim, a Apelante sustenta que a manutenção da sentença autorizaria o enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil, pois implicaria em permitir que o Município usufruísse de bens fornecidos sem realizar o correspondente pagamento.

Assim, requer a reforma integral da sentença para o reconhecimento da legitimidade da cobrança e o prosseguimento da execução para o recebimento do crédito exequendo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 282309879, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000285-35.2020.8.11.0020

APELANTE: MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Montreal Combustíveis Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia – MT, que, nos autos da ação de embargos à execução opostos pelo Município de Alto Araguaia, julgou procedente o pedido do ente público e extinguiu a execução proposta pela Apelante, sob o fundamento de que não restou comprovado o fornecimento e consumo de combustível após a data do reajuste contratual, qual seja, 16-7-2008.

A controvérsia recursal gira em torno da legitimidade da cobrança executada, especificamente quanto à demonstração de que os fornecimentos de combustível, objeto das
notas fiscais complementares
nos 1020, 1056, 1057, 1058 e 1061, ocorreram após a data do reajuste contratual pactuado (
16-7-2008
), o que autorizaria a cobrança do valor majorado.

A Apelante sustenta que, tais notas complementares refletem a diferença de preço sobre fornecimentos realizados dentro da vigência do reajuste, apresentando como provas as notas fiscais complementares referidas, acompanhadas de canhotos assinados por servidores do Município e controles de retirada de combustível. Alega, ademais, que o Município reconheceu o aditivo contratual por meio do Parecer no 34/2008 e, por conseguinte, a recusa de pagamento configura enriquecimento sem causa.

Entretanto, razão não assiste à Apelante.

Embora as notas fiscais complementares mencionem notas anteriores como referência, não foram juntadas aos autos as notas fiscais principais que embasariam tais complementares (como as de nos 400, 791, 684, 764, 767, entre outras). A ausência desses documentos compromete a verificação da correspondência temporal entre o fornecimento do combustível e a vigência do reajuste contratual, o que era imprescindível para demonstrar a legitimidade do crédito cobrado. Não se trata de mera formalidade, mas de elemento essencial para aferir a correlação entre a obrigação e o aditivo contratual.

No caso em análise, a parte exequente propôs ação de execução contra o Município de Alto Araguaia, alegando que o crédito executado decorre do reajuste do valor do óleo diesel, formalizado por meio de termo aditivo ao Contrato no 160/2008, com a finalidade de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste contratual. Todavia, ao examinar as notas fiscais apresentadas, observa-se que, embora todas tenham sido emitidas em data posterior ao referido aditivo (após 16-7-2008), consta em suas descrições que se tratam de notas fiscais complementares a documentos anteriores, os quais também fariam referência a fornecimentos ocorridos após o reajuste.

Ocorre que, ao compulsar os autos tanto da execução quanto dos embargos, verifica-se que a exequente não anexou aos processos as notas fiscais principais que teriam dado origem às complementares que fundamentam a cobrança. Ao deixar de juntar documentos essenciais — como as NFs nos 400, 791, 684, 764, 767, 838, 2779, 683, 766, 840, 841, 699, 763, 839, 685, 765 e 2778 —, a parte exequente não comprovou de forma satisfatória que o fornecimento do combustível ocorreu, de fato, após 16-7-2008. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Assim, ao deixar de juntar as notas fiscais principais que dariam suporte às notas complementares, a Apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório. A prova trazida é insuficiente para demonstrar que os fornecimentos de combustível cobrados ocorreram, de fato, após 16-7-2008 e que o Município pagou valores inferiores ao reajuste pactuado.

O próprio Município embargante afirmou na inicial que a exequente não comprovou o período do abastecimento.

A prova oral produzida tampouco fortalece a pretensão recursal. O único informante ouvido, Maximilian José Beijo Gonzales, confirmou a existência do aditivo, mas declarou que este teria sido destinado ao saldo remanescente, sem previsão de pagamento retroativo. Ademais, confirmou que as notas fiscais empenhadas foram devidamente quitadas.

Por tais razões, não há como acolher a tese de que o Município se enriqueceu ilicitamente, pois não foi comprovado nos autos que houve fornecimento de produto não remunerado nos termos do aditivo. A pretensão executiva, fundada em notas complementares desacompanhadas dos documentos principais que lhes dariam validade, carece de substrato probatório mínimo que permita reconhecer a exigibilidade do crédito.

Assim, a r. sentença, ao acolher os embargos e extinguir a execução, agiu em conformidade com as provas constantes nos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025